Tribunal: TJMT
Processo: 1020282-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020282-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO ALBERTO FERNANDES DOS REIS - CPF: 734.239.631-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA RECONHECIDA NA FASE DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que, nos autos da execução penal, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime quanto à totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados. O agravante cumpre penas unificadas decorrentes de quatro condenações, sendo duas por tráfico de drogas. Embora primário à época do primeiro tráfico, tornou-se reincidente específico com a segunda condenação, sobrevinda antes do transcurso do prazo depurador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime hediondo, reconhecida após a unificação das penas, deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas ou se deve ser aplicada fração diferenciada para cada condenação, conforme a condição pessoal do apenado à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência específica constitui condição de caráter pessoal do apenado, sendo avaliada na fase de execução penal e incidindo sobre a totalidade das penas unificadas, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A unificação das penas prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal transforma a execução penal em unidade jurídica, de modo que os requisitos objetivos para concessão de benefícios são aferidos considerando o todo.

5. A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, reconhecida a reincidência específica por crime hediondo, aplica-se a fração de 60% (três quintos) prevista no art. 112, VII, da LEP a todas as condenações por crimes da mesma natureza.

6. A aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas não afronta os princípios da legalidade, da individualização da execução penal ou da coisa julgada, por se tratar de análise própria da execução unificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência específica por crime hediondo constitui circunstância pessoal do apenado que, reconhecida na fase de execução penal, autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos ou equiparados.

2. A unificação das penas enseja a aferição dos requisitos para progressão de regime de forma global, considerando-se as condições pessoais atuais do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 111 e 112, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC no 993.366/GO, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5a Turma, j. 17.06.2025, DJEN 25.06.2025; STJ, AgRg no AREsp no 1.192.663/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 12.06.2018; TJMT, N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, j. 10.09.2024; TJMT, N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, 4a Câmara Criminal, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto por
Leandro Alberto Fernandes dos Reis
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0028217-85.2016.8.11.0042, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução.

Em suas razões recursais, o agravante, por meio da Defensoria Pública, sustenta que deve ser aplicada a fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime em relação às condenações por ilícitos praticados quando o apenado era primário em delito de natureza hedionda. Argumenta que a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas hediondas acarreta excesso de execução penal, afrontando os princípios da legalidade, proporcionalidade, individualização da pena, separação dos poderes e a garantia da coisa julgada, além de outorgar efeitos pretéritos ao instituto da reincidência. Por fim, prequestiona toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores. (id. 294744898)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a reincidência é condição subjetiva do condenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada para fins de concessão dos benefícios executórios em relação à soma total das penas. (id. 294747362)

Em sede de juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do vertente agravo a este Tribunal de Justiça. (id. 294747363)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do culto Doutor Roberto Aparecido Turin (id. 299570879), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, verbis:

Ementa: Agravo em Execução – Recurso da defesa – Requer a retificação da fração utilizada no cálculo da progressão de regime referente ao delito de tráfico de drogas para 40% - Improcedente – Fração de 60% sobre a totalidade da pena unificada, não sendo possível a aplicação de frações diferentes levando-se em conta cada reprimenda –– Reincidência em crime hediondo – Condição pessoal que incide sobre a totalidade das penas para cômputo dos benefícios executórios – Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório,
cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Leandro Alberto Fernandes dos Reis
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0028217-85.2016.8.11.0042, determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução.

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à definição da fração a ser aplicada para fins de progressão de regime prisional em relação às condenações por crimes hediondos ou equiparados, quando o apenado, inicialmente primário, torna-se reincidente específico no curso da execução penal.

Colhe-se dos autos que o agravante cumpre pena total de 14 (catorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em razão das seguintes condenações: I) Guia n. 0002472-97.2014.8.11.0002 –
receptação
(art. 180 do CP) – pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, por fato ocorrido em 29/01/2014, com trânsito em julgado em 03/06/2016; II) Guia n. 0000299-04.2019.8.11.0042 –
furto
(art. 155 do CP) – pena de 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, com trânsito em julgado em 26/04/2019; III) Guia n. 1007692-89.2021.8.11.0042 –
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06) – pena de 06 anos de reclusão, em regime fechado, com trânsito em julgado em 06/06/2022; e, IV) Guia n. 1007155-88.2024.8.11.0042 –
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06) – pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, ocorrido em 24/03/2024.

Como visto, no caso em análise, o agravante foi condenado por tráfico de drogas em duas ocasiões distintas. Na primeira condenação (Guia n. 1007692-89.2021.8.11.0042), com trânsito em julgado em 06/06/2022, o apenado era primário. Na segunda condenação (Guia n. 1007155-88.2024.8.11.0042), por fato ocorrido em 24/03/2024, já era reincidente específico em crime equiparado a hediondo.

O Juízo da execução determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas, considerando a condição atual do apenado como reincidente específico.

A questão central consiste em definir se a reincidência específica em crime hediondo, reconhecida após a unificação das penas, deve incidir sobre a totalidade das penas hediondas ou se deve ser aplicada fração diferenciada para cada condenação, conforme a condição do apenado à época dos fatos.

O art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios. Nesse sentido:

“A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes da mesma natureza, independentemente da primariedade à época de sua prática. (...)”
(AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

“O reconhecimento da reincidência nas fases de conhecimento e de execução penal produz efeitos diversos, de modo que a não constatação na primeira etapa não impede seu reconhecimento na fase executória, sem violação à coisa julgada. Sobrevindo novas condenações, a unificação das penas importa no reconhecimento da reincidência, mesmo que esta consideração não tenha ocorrido na etapa de conhecimento, fazendo incidir regras específicas da reincidência ao cumprimento da totalidade da reprimenda.”
(STJ. 6a Turma. AgRg no AREsp n. 1.192.663/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 12/6/2018)

Anote-se que a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal recentemente assim decidiu:
“a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%”
(Embargos Infringentes n. 1024662-28.2023.8.11.0000- 3.10.2024).

Neste sentido o entendimento adotado pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. ALMEJADA INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS E EQUIPARADAS. ACOLHIMENTO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A reincidência do apenado consiste em condição pessoal, ou seja, relaciona-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, o que reflete no cálculo de liquidação de pena. 02. Na espécie, o agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, é aplicável o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 7.210/84, sobre a totalidade das penas unificadas. 03. Recurso provido a fim de determinar a retificação do cálculo para progressão de regime para que incida o percentual de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas relativas aos crimes hediondos e equiparados, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1017592-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR – UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – RECURSO PROVIDO. A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade da apenada em duas condenações”
(N.U 1023007-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Assim, embora a defesa sustente que a aplicação da fração mais gravosa sobre a totalidade das penas violaria os princípios da legalidade, da individualização da pena e da coisa julgada, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas.

Isso porque, com a unificação das penas prevista no art. 111 da Lei de Execução Penal, a execução passa a ser considerada como um todo único, e as condições pessoais do apenado (como a reincidência) são avaliadas no momento da concessão dos benefícios executórios.

No caso em análise, o agravante tornou-se reincidente específico em crime equiparado a hediondo após o trânsito em julgado da primeira condenação por tráfico de drogas (06/06/2022) e antes de cumprir o prazo depurador, praticou novo crime da mesma natureza (24/03/2024). Portanto, atualmente na execução penal, sua condição é de reincidente específico, devendo incidir a fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, conforme determina o art. 112, VII, da LEP.

Portanto, a decisão recorrida, ao adotar a fração de 3/5 para a progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas, está em conformidade com os princípios da legalidade, da individualização da execução penal e da jurisprudência consolidada nos tribunais superiores, não se verificando qualquer ilegalidade ou violação a direito do agravante, razão pela qual a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leandro Alberto Fernandes dos Reis
, mantendo a decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025